Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. GLAUCOMA. TUTELA. URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o plano de saúde autorize e custeie o procedimento cirurgia antiglaucomatosa no olho esquerdo da segurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a beneficiária do plano de saúde faz jus ao procedimento denominado cirurgia antiglaucomatosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tratamento prescrito ao paciente é de responsabilidade do seu médico assistente, que possui autonomia para indicar a terapia mais adequada. Incabível a ingerência da operadora do seguro ou plano de saúde sobre a prescrição realizada, notadamente quando não apresenta, a partir de sólidos dados técnicos e científicos, alternativa de tratamento à altura daquele prescrito pelo médico do beneficiário.
4. O rol de procedimentos e eventos em saúde elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e previsto em Resolução Normativa desta estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde.
5. A Resolução Normativa n. 473/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) incluiu a cirurgia antiglaucomatosa no rol de procedimentos e eventos em saúde.
6. O tratamento pretendido deve ser assegurado diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente diante da existência de previsão no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) apto a prover à beneficiária suas específicas necessidades terapêuticas de forma eficaz, efetiva e segura. Além disso, o procedimento será realizado em ambiente ambulatorial, modalidade acobertada pelo plano de saúde da segurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão da tutela de urgência consistente na realização de cirurgia antiglaucomatosa pela beneficiária do plano de saúde.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei n. 9.656/1996, art. 10, §§ 4o e 12; Lei no 14.454/2022; RN no 473/ANS.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0728248-91.2022.8.07.0001, Rel.a Des.a Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 10.10.2024.